Tribunal: TCU
Processo: 021.686/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na integração de servidores ativos e inativos de órgãos federais no quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação de unidade técnica acerca de possíveis irregularidades na integração de servidores de órgãos federais no quadro de pessoal da Advocacia-Geral da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 237 e 169, III, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: 9.1. conhecer da representação e a considerar improcedente; 9.2. comunicar esta decisão à Advocacia-Geral da União; 9.3. arquivar os autos.